Tribunal: TJDFT
Processo: 0702081-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702081-35.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEYLLA CRISTYANE LIMA NICACIO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KEYLLA CRISTYANE LIMA NICACIO contra a decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0737940-40.2024.8.07.0003, proposta pela agravante em desfavor da SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 220261406 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo qual a autora visava compelir a parte ré a autorizar e custear cirurgias plásticas reparadoras para retirada de excesso de pele em várias partes do corpo. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que as cirurgias reparadoras integram o tratamento da obesidade e objetivam melhorar sua qualidade de vida, tendo a agravada aprovado apenas a abdominoplastia e negado os demais procedimentos indicados pelo médico. Justifica seu pedido na decisão proferida no julgamento do Tema Repetitivo 1.069 do colendo Superior Tribunal de Justiça, em que o Excelentíssimo Ministro Villas Bôas apresentou voto favorável à tese de que a cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde e aduz que o rol de procedimentos obrigatórios da ANS não tem caráter taxativo. Fundamenta a urgência e o perigo de dano nos riscos de agravamento do seu atual quadro, que lhe gera sofrimento físico e psicológico. Com base nestes argumentos, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a agravada seja compelida a proceder com a cobertura integral dos procedimentos cirúrgicos não estéticos, indicados no relatório médico. Em provimento definitivo, postula o conhecimento e provimento do agravo, com a confirmação da tutela antecipatória vindicada. Preparo não recolhido. No exercício do juízo de admissibilidade, considerando que a agravante não comprovou o recolhimento do preparo, esta Relatoria, por meio do despacho exarado sob o ID 68103307, determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Apesar de devidamente intimada, a agravante deixou transcorrer o prazo in albis, conforme se extrai da certidão de ID 68532771. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. A agravante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte (ID 68532771). A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025 às 14:26:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora